Tribunal: TJDFT
Processo: 0811899-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO OCORRIDO. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INDEVIDA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068/SC. TEMA 163/STF. NÃO SE APLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Esclarece que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF e a sentença ora recorrida afirma que se a GAR está sendo paga após a aposentadoria, diferencia-se, portanto, do entendimento do Tema 163/STF.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID 72403605.
III. Questão em Discussão.
5. As questões devolvidas a essa Turma Recursal são: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; e ii) se é devida a restituição da contribuição previdenciária sobre a GAR de servidor aposentando cuja gratificação foi incorporada aos proventos de aposentadoria.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
8. No caso em tela, como a GAR – Gratificação por Atividade de Risco possui natureza "propter laborem", no entanto, a recorrente, servidora aposentada teve a GAR incorporada aos seus proventos de aposentadoria, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, ID 72403570.
9. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, exatamente este o caso da recorrente. Ela pagou a contribuição previdenciária sobre a GAR e a gratificação foi incorporada aos seus proventos de aposentadoria.
10. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a GAR – Gratificação por Atividade de Risco, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em Repercussão Geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Tema 163/STF. Não se aplicando ao presente caso.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF – Art. 40, § 3o do art. 40;
TEMA 163/STF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STF, Pleno, RE 593.068, em Repercussão Geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Tema 163/STF.